Tribunal: TJPA
Processo: 0819619-76.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819619-76.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EUSEBIO FAGUNDES SEGADILHA COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prescrição da pretensão executória. Instrução deficiente do recurso. Não conhecimento do agravo.

I.
caso em exame

1.

Agravo em Execução Penal interposto por Eusébio Fagundes Segadilha Costa, com base no art. 197 da Lei de Execução Penal, contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória. A defesa alega que o apenado permaneceu foragido de 04/09/2011 até 25/04/2023 sob identidade diversa, o que teria ensejado novo processo de execução e descaracterizado eventual causa interruptiva da prescrição, sustentando que, nesse intervalo, teria transcorrido o prazo prescricional nos termos do art. 109 do Código Penal.

II.
questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória sem a devida instrução do agravo, notadamente pela ausência de documentos essenciais como a guia de execução penal e o atestado de pena atualizado.

III.
razões de decidir

3.

O agravo em execução penal deve observar o rito do recurso em sentido estrito, sendo ônus do agravante a correta formação do instrumento recursal, nos termos do art. 587 do Código de Processo Penal.

4.

A ausência de documentos essenciais — tais como a guia de execução penal, o atestado de pena e o cálculo atualizado — inviabiliza a análise do mérito da alegação de prescrição, por impedir a verificação dos marcos interruptivos e suspensivos da contagem do prazo prescricional, conforme estabelecem os arts. 109 e 117 do Código Penal.

5.

A jurisprudência desta Corte tem reiterado o entendimento de que a instrução deficiente do agravo impede o conhecimento do recurso, como assentado nos precedentes AgEx nº 0816772-72.2022.8.14.0000 e AgEx nº 0809299-35.2022.8.14.0000.

IV.
dispositivo e tese

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo em execução penal exige a correta formação do instrumento recursal, com a juntada de documentos indispensáveis à análise do mérito, sob pena de não conhecimento.

2.

A ausência de atestado de pena, guia de execução penal e cálculo atualizado impede a verificação da ocorrência da prescrição da pretensão executória.

3.

A tentativa de ocultação da identidade pelo apenado não impede, por si só, a caracterização de causas interruptivas da prescrição, mas sua análise depende da adequada instrução do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 197; CPP, art. 587; CP, arts. 109 e 117.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgEx nº 0816772-72.2022.8.14.0000, Rel. Des. Kédima Lyra, j. 31.10.2023; TJPA, AgEx nº 0809299-35.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 09.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer do

recurso
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Eusébio Fagundes Segadilha Costa
, com fulcro no art. 197 da Lei de Execuções Penais, irresignado com a
decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém
, que
indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória da pena
.

Em suas razões recursais (ID 23436273), a defesa sustenta: (i) que o apenado permaneceu foragido desde 04/09/2011, tendo sido preso apenas em 25/04/2023 sob identidade diversa (“Edvaldo Sobreira”), circunstância que teria gerado a abertura de novo processo de execução penal (nº 0018808-91.2016.8.14.0401), o que descaracterizaria a interrupção da prescrição; (ii) que os marcos temporais demonstram que, considerada a pena remanescente, teria ocorrido o transcurso do prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal; (iii) requer, por fim, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e, consequentemente, a extinção da pena, com retificação do atestado de pena.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 23435414, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando: (i) que houve efetiva recaptura do agravante, mesmo que este tenha utilizado nome diverso, não se podendo afastar o reconhecimento da interrupção da prescrição; (ii) que os lapsos temporais entre as evasões e recapturas não foram suficientes para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória; (iii) que a tentativa do sentenciado de se ocultar sob nova identidade não pode ser usada em seu benefício, nos termos da jurisprudência pátria. Requereu, ao final, a manutenção da decisão agravada.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
opinou pelo desprovimento do agravo, destacando a regularidade dos marcos interruptivos da prescrição e a validade da decisão do juízo de execução (ID 23884209).

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

O ora agravante se insurge em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pleito de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.

Não obstante a tempestividade do recurso, verifica-se que o instrumento recursal foi formado de maneira deficiente, porquanto não foi acostado aos autos o atestado de pena atualizado, tampouco a guia de execução penal – documentos indispensáveis à aferição da pretensão deduzida pela defesa, consubstanciada no suposto decurso do prazo prescricional.

É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o agravo em execução penal submete-se ao rito do Recurso em Sentido Estrito, nos moldes do art. 587 do Código de Processo Penal, sendo ônus do agravante a correta formação do instrumento recursal, com o traslado das peças obrigatórias e facultativas essenciais à compreensão da controvérsia.

No caso dos autos, a defesa limitou-se a alegar que o apenado esteve foragido entre 04/09/2011 e 25/04/2023, ocasião em que foi preso sob outra identidade
(“Edvaldo Sobreira”)
, fato que teria ensejado a abertura de novo processo de execução, o que descaracterizaria a interrupção do prazo prescricional. Contudo, não há nos autos quaisquer documentos que demonstrem a(s) pena(s) aplicada(s), sua(s) data(s) de início, o(s) regime(s) de cumprimento, as datas de evasão ou recaptura de maneira cronológica e certificada, tampouco os efeitos jurídicos atribuídos às intercorrências processuais no sistema SEEU.

Destarte, a ausência do atestado de pena e da guia de execução penal definitiva, ou mesmo do cálculo atualizado de pena elaborado pela unidade de execução penal competente, torna impossível a apreciação da alegação de prescrição da pretensão executória, por inviabilizar a análise do tempo de cumprimento de pena e dos marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional previstos nos arts. 109 e 117 do Código Penal.

Esse entendimento encontra-se em consonância com precedentes recentes deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a exemplo do julgado da lavra da Desembargadora Kédima Pacifico Lyra, nos autos do AgEx n.º 0816772-72.2022.8.14.0000, em que se assentou:

"Conforme estabelece o art. 587 do CPP, cabe ao recorrente indicar e proceder à correta formação do instrumento por meio do traslado das peças obrigatórias e facultativas necessárias, sendo que a ausência destas configura instrução deficiente e impede o conhecimento do instrumento."
(
TJPA, AgEx 0816772-72.2022.8.14.0000, Rel. Des. Kédima Lyra, j. 31.10.2023
)

Igualmente, no AgEx n.º 0809299-35.2022.8.14.0000, relatado pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, assentou-se que:

"Da análise detida dos autos, não se verifica qualquer documentação capaz de respaldar as alegações do agravante, vez que este deixou de juntar os documentos que viabilizariam o cálculo da alegada ocorrência da prescrição da pretensão executória."
(
TJPA, AgEx 0809299-35.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 09.12.2024
). Leia-se na íntegra:

“EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DO COMPUTO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória nos autos do processo de execução penal nº 0002348-70.2020.8.14.0051.

A parte agravante argumenta que a decisão desconsiderou a menoridade relativa à época do fato, requerendo o provimento do recurso. Em contrarrazões, o agravado pleiteia o não conhecimento do recurso, alegando irregularidade da inscrição do advogado subscritor junto à OAB. Parecer ministerial também opinou pelo não conhecimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Duas questões se apresentam: (i) saber se o recurso deveria ser conhecido, à luz da alegação de irregularidade da inscrição do advogado; (ii) verificar se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, considerando a menoridade relativa à data do fato, seria aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à admissibilidade, não foi demonstrado de forma inequívoca que o advogado do agravante estava com a inscrição suspensa no momento da interposição do recurso, inviabilizando o não conhecimento com base nessa alegação.
4. Contudo, da análise detida dos autos, não se verifica qualquer documentação capaz de respaldar as alegações do agravante, vez que este deixou de juntar os documentos que viabilizariam o cálculo da alegada ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos moldes que pretende.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 113 e 115 do Código Penal; art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994".
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809299-35.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2024)
(grifei).

Diante do exposto, em razão da ausência de documentos indispensáveis à análise do mérito,
NÃO CONHEÇO do presente recurso
,
data vênia
do parecer ministerial, por falta de formação adequada do instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/06/2025